Tribunal: TJDFT
Processo: 0700578-66.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Processo : 0700578-66.2018.8.07.0018 DESPACHO Nos termos do art. 10 do CPC, à apelante-agravada para manifestação de direito sobre a preliminar de perda superveniente do interesse recursal, suscitada pela Procuradoria de Justiça (id. 75053876). Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 8 de setembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator